Tribunal: TJES
Processo: 5011908-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011908-49.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELAINE SOUZA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5011908-49.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: ELAINE SOUZA DA SILVA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA NO LIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAIS DE QUATRO MESES SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. NATUREZA PROPTER PERSONAM. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora no ligamento do fornecimento de energia à sua residência, bem como obrigação de fazer em proceder à ligação da energia. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir no ligamento de energia elétrica à propriedade; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao ligamento da energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora. Débitos pretéritos de energia elétrica possuem natureza
propter personam
e não vinculam o bem imóvel (
propter rem
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento:
"Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na duradoura omissão em proceder ao fornecimento de energia elétrica à residência, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES, RI 5000534-22.2023.8.08.0043, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 07/02/2025.

RELATÓRIO

A autora informa que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse realizada a ligação do fornecimento de energia elétrica em sua residência no Bairro São Diogo II, Município de Serra/ES, entretanto a EDP condicionou a instalação de energia ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros (referentes a pavimento diverso do que adquiriu).

Salienta que os valores não são de sua responsabilidade e permanece sem energia elétrica.

Diante da ausência do serviço essencial, a autora pleiteia a imediata ligação da energia elétrica e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados.

Em sede de pleito liminar, o juízo entendeu por indeferir a tutela de urgência de ligação da energia.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na obrigação de fazer consistente em efetivar a ligação da energia elétrica na unidade consumidora da Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Por fim, defere-se a antecipação de tutela pretendida, para o fim de exigir o cumprimento do item A do dispositivo independente do trânsito em julgado.

Nas razões recursais, a EDP argumenta a legalidade de suas condutas, baseadas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, e sustenta que a demora no ligamento da energia ocorreu por questões de segurança e adequação técnica. Dessa forma, defende que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal para a responsabilização, e que a sentença contraria a prova dos autos. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de dano moral, a EDP requer a redução do quantum indenizatório para valor muito inferior.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública sustentando a manutenção da sentença (ID 17555851).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora no início do fornecimento de energia à residência da parte autora.

No caso em exame, o regramento específico para a vistoria e instalação dos equipamentos de medição elétrica de até 5 (cinco) dias úteis, previsto no art. 91, I, da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis: “A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos: I - em até 5 dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV
”), foi excessivamente desrespeitado.

Tanto é que os elementos probatórios acostados ao presente feito indicam que foi feita solicitação de ligação de energia no dia 28/03/2025, não tendo sido atendida no prazo regulamentar, o que ocasionou o ajuizamento desta ação.

Até mesmo em sede de audiência de instrução, datada de 23/07/2025 (ID 17555278), a recorrida afirmou expressamente em seu depoimento pessoal “que ajuizou a presente ação pois não conseguiu solucionar o problema com a requerida e está atualmente utilizando a energia do vizinho para não ficar sem energia elétrica em seu imóvel”.

Não há nos autos sequer notícia de cumprimento da antecipação de tutela fornecida pelo juízo sentenciante referente à obrigação de fazer de proceder à ligação da energia na residência da recorrida.

Em contraponto, as alegações recursais da EDP de que a omissão foi motivada por questões de segurança e adequação técnica, desacompanhadas de qualquer documentação pertinente, não cumpriram o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral e a condenação à obrigação de fazer da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

A Requerente afirma que a negativa de ligação de energia se deu em virtude de débito pretérito de terceiro, morador de outra unidade no mesmo lote. Tal prática é manifestamente ilegal. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel (propter rem).

Dessa forma, a concessionária não pode condicionar a ligação de uma nova unidade consumidora à quitação de débitos de responsabilidade de outrem. Quanto aos argumentos da requerida que indicam irregularidades técnicas no padrão instalado pela consumidora, esta deixou de juntar qualquer laudo de vistoria ou ainda solicitação de alteração do padrão à consumidora. Aliás, deixou de juntar até mesmo as telas sistêmicas unilaterais que demonstram ida de equipe técnica ao local, perfazendo meros argumentos, sem documentação probante. Nesse passo, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Dessa forma, ausente a prova da excludente de responsabilidade alegada (culpa exclusiva da consumidora), prevalece a versão autoral, considerando-se a recusa da Requerida como ato ilícito.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional.
"
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Além disso, em hipótese semelhante, esta e. Terceira Turma Recursal já decidiu que: “
A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora após a regularização da instalação elétrica resulta em lesão extrapatrimonial
” (TJES, RI 5000534-22.2023.8.08.0043, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 07/02/2025).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil, sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)